Tribunal: TJES
Processo: 5000454-22.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-22.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: K G CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. CIÊNCIA EFETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PREMATURIDADE DO RECONHECIMENTO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ÚTIL. TEMA 566 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim em face da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução fiscal, com resolução de mérito, cujo objetivo consiste na cobrança de débitos referentes à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (TLLF) dos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial do prazo de suspensão anual da execução fiscal exige a ciência efetiva da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou se ocorre automaticamente com a devolução do aviso de recebimento negativo; e (ii) estabelecer se configura nulidade a decretação da prescrição intercorrente sem a prévia apreciação de pedido de citação útil formulado pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sistemática de contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal submete-se ao artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, conforme as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

2. O prazo de suspensão processual de um ano possui início automático a partir da data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, e não da data da devolução material do aviso de recebimento negativo cartorário.

3. A ciência do Município de Itapemirim sobre a frustração da diligência ocorreu apenas em 14 de julho de 2021, de modo que o prazo de suspensão anual findou em 14 de julho de 2022 e o prazo quinquenal da prescrição intercorrente terminaria somente em 15 de julho de 2027.

4. Revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente por sentença prolatada em 27 de novembro de 2025, visto que transcorreram apenas 3 anos, 4 meses e 12 dias desde o início do fluxo prescricional.

5. Configura nulidade processual a extinção do feito quando há requerimento útil de citação pendente de apreciação pelo juízo de origem, de acordo com a tese 4.3 do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Município de Itapemirim peticionou de forma diligente em 22 de julho de 2024 requerendo a citação dos sócios-administradores em novos endereços apurados, cuja ausência de apreciação pelo magistrado impede a imputação de ônus decorrente de inércia judicial ao credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000454-22.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
KG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de
Apelação
interposta pelo
Município de Itapemirim
em face da sentença que reconheceu, de ofício, a
prescrição intercorrente
e extinguiu o processo de execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e do art. 174 do CTN.

A ação originária foi ajuizada em
24 de outubro de 2017
, visando a cobrança de débitos referentes à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (TLLF) dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, totalizando, à época, o valor de
R$ 1.485,96
. O despacho inicial ordenando a citação foi proferido em
13 de dezembro de 2017
, mesma data em que houve tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud.

Em
novembro de 2025
, o juízo de primeiro grau proferiu sentença declarando a prescrição, sob o argumento de que o prazo quinquenal se iniciou automaticamente em maio de 2020, após o fim do prazo de um ano de suspensão contado de uma tentativa de citação postal negativa ocorrida em abril de 2019.

Inconformado, o Município apelou sustentando a inexistência de inércia e falhas no impulso oficial do processo. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Cumpre destacar, de início, que a sistemática de contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal é regida pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), conforme as diretrizes firmadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

Segundo a referida orientação vinculante, o prazo de suspensão processual de um ano tem início automático a partir da data de ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Somente após findo este lapso
de um ano é que se inicia, também de forma automática, a contagem do prazo de prescrição de cinco anos. Vejamos as teses firmadas nos
itens 4.1 e 4.2 do referido precedente vinculante:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;"

Na hipótese vertente, o juízo singular consignou na sentença que a devolução do Aviso de Recebimento postal (AR) informando a impossibilidade de citação ocorrera em 29/04/2019, razão pela qual fixou o marco inicial da suspensão em 30/04/2019, de modo que o prazo quinquenal teria se iniciado em 01/05/2020 e se exaurido em 01/05/2025, antes da data da sentença (27/11/2025).

Contudo, tal raciocínio ignora o requisito fundamental do Tema 566 do STJ: a necessidade de ciência efetiva do credor fiscal.

Examinando os autos, constata-se que a primeira tentativa frustrada de citação postal, embora materialmente devolvida em abril de 2019, somente foi juntada aos autos e intimada eletronicamente à Fazenda Pública exequente em 14 de julho de 2021 (ID 17660199). Não se cogita, portanto, de início retroativo da suspensão a data anterior à própria cientificação do ente municipal sobre a frustração da diligência.

Nesse prisma, o correto cômputo cronológico do procedimento revela que: a) A ciência da Fazenda Pública sobre o AR negativo deu-se em 14/07/2021 (ID 17660199), iniciando o prazo de suspensão anual; b) O período de um ano de suspensão do processo findou em 14/07/2022; c) O prazo quinquenal da prescrição intercorrente teve início automático em 15/07/2022, de forma que o seu termo final se perfectibilizaria somente em 15/07/2027.

Considerando que a r. sentença de extinção do feito foi prolatada em 27 de novembro de 2025 (ID 17660219), é evidente que a prescrição intercorrente foi reconhecida de modo prematuro, eis que transcorridos apenas 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias desde o início do fluxo prescricional.

Ademais, configura nulidade processual insanável o julgamento de extinção do feito quando há requerimento útil da parte credora pendente de apreciação pelo juízo de origem. No caso sob exame, o Município de Itapemirim, após ser cientificado da não localização do devedor por Oficial de Justiça em 25/04/2024 (ID 17660212), agiu diligentemente ao protocolar petição em 22/07/2024 (ID 17660214) requerendo a citação dos sócios administradores Gederson Santos Rigoni e Kássia Polonini Marvila Rigoni em novos endereços apurados via sistema PJe, juntando, inclusive, certidão de inaptidão cadastral da empresa (ID 17660215).

O referido requerimento não foi apreciado pelo magistrado a quo, que optou por intimar o exequente para se manifestar sobre a prescrição e, ato contínuo, decretou a extinção do processo. De acordo com a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), as petições aptas a promover a constrição ou a citação útil devem ser devidamente processadas, não podendo ser imputado ao credor o ônus do transcurso do prazo decorrente da inércia judicial na apreciação das medidas requeridas.

Assim, tem-se que o termo inicial para a contagem do prazo automático de suspensão de 1 (um) ano exige a ciência efetiva da Fazenda exequente quanto à frustração da diligência citatória ou de constrição, não podendo ser iniciado de maneira puramente fictícia enquanto o documento citatório negativo repousa pendente de encartamento nos autos pela serventia judicial.

Portanto, inexistindo inércia ou desídia da Fazenda exequente, que se manteve ativa e diligenciou na busca de novos endereços dos representantes da empresa inativa para viabilizar o redirecionamento, e evidenciada a inocorrência do transcurso do lustro legal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a integral anulação da r. sentença combatida para que a execução fiscal tenha o seu regular prosseguimento em primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR
a r. sentença recorrida de ID 17660219, afastando a declaração de prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito executivo, devendo-se proceder à devida apreciação do requerimento de citação dos sócios-administradores formulado pelo Município exequente em ID 17660214.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.